Tribunal: STF
Processo: HC 261770
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Liderança de grupo criminoso. Homicídio. Inépcia da denúncia. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



2. O agravante pleiteia a revogação da prisão cautelar, sustentando ausência de contemporaneidade e risco à ordem pública e inépcia da denúncia, por falta de especificação de sua conduta delitiva.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (ii) saber se a denúncia é inepta.



III. Razões de decidir



4. Mantém-se presente o risco à ordem pública pela liberdade do acusado de homicídio que o teria determinado na liderança de grupo, ainda operante, dedicado à contravenção penal (jogo do bicho) e ao comércio ilícito de cigarros.



5. A inépcia da inicial não se caracteriza pela falta de maior especificação da conduta delitiva praticada, suficientemente descrita como a de determinar a eliminação de membro de grupo criminoso rival.



IV. Dispositivo



6. Recurso desprovido.